Tribunal: TJES
Processo: 5015498-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015498-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGE RODRIGUES VIANA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015498-14.2022.8.08.0024

RECTE.:
GEORGE RODRIGUES VIANA

RECDO.:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OFERECIMENTO PELO AGENTE FINANCEIRO DE SOLUÇÃO ADEQUADA PARA O PROBLEMA. NEGATIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL.
DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória por danos morais na qual relata o requerente, em síntese, que
realizou uma viagem para Dubai juntamente com seu filho entre os dias 09/01/2022
à
24/01/2022 e informou ao banco sobre a realização da viagem. Todavia, ao tentar utilizar o cartão de crédito virtualmente, durante a viagem internacional, o mesmo estava bloqueado, não conseguindo proceder com a reserva de hospedagem e locação de veículo. Afirma que só conseguiu seguir viajem após ter entrado em contato sua esposa que estava no Brasil e solicitado que ela fizesse as reservas. Afirma que posteriormente entrou em contato com outro banco que
entendeu a situação e criou um cartão virtual para que pudesse terminar a viagem.
Requer indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede recursal (ID.
4043150
) pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Alega, em suas razões recursais, que diferentemente do que restou consignado no julgado, não estava munido de outro cartão, tendo que criar virtualmente um novo cartão com outro banco para conseguir prosseguir a viajem. Aduz que a modalidade virtual era indispensável para que pudesse entrar no país e que não poderia realizar as reservas de outra forma. Pugna pela condenação em danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões ao ID.
4043160 pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4043148
) dispôs que:
“
Em face do exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais

e declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Pois bem.
A
nalisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se à controvérsia a ocorrência ou não de danos morais
decorrente da falha na prestação de serviços da requerida, situação que restara reconhecida em sentença
.

O magistrado de piso entendeu que os danos morais não restaram configurados com base nas seguintes narrativas trazidas na inicial: 1) todas as reservas já haviam sido feitas no local de destino; 2) fora levado dinheiro em espécie e pouco fora utilizado o cartão físico de crédito; 3)
o bloqueio apenas virtual do cartão de crédito; e, 4) o fato do recorrente ter levado outro cartão de crédito.

Dito isso
, vejo que razão não assiste ao recorrente. Isto porque não comprovou ter passado por qualquer constrangimento em razão da falha na prestação de serviços, bem como de que fora maltratado ou humilhado em decorrência da situação.

Ademais, a partir das conversas do recorrente através do chat - canal de atendimento do recorrido (ID. 4042967), o mesmo foi informado acerca do bloqueio por suspeita de fraude, bem como foi oferecida a possibilidade de criar um cartão virtual no aplicativo do banco e realizar as reservas (tentativa de solução adequada para o problema), o que não foi aceito pelo recorrente, que se limitara a informar que acionaria o judiciário quando retornasse ao país.

Dessa forma, diferentemente do alegado, fora dado pelo banco uma solução fática adequada para o problema (a mesma adotada junto a outro agente financeiro), que sequer fora tentada pelo consumidor, o que afasta por completo qualquer existência de dano moral no caso. O agente financeiro, uma vez acionado, não se negou a resolver o problema. Não se trata de “rasgar” o CDC, mas não se permitir que seja usado para enriquecimento sem causa, seja de fornecedores, seja de consumidores.

O referido transtorno, ainda, acabou não trazendo consequências materiais, eis que a transação pretendida acabou sendo feito pelo recorrente em outra instituição financeira. A frase “sorte minha ter cartão de outro banco” dá a entender, claramente, acerca da existência de outro cartão de crédito em poder do recorrente (pelo menos para o uso virtual pretendido), possibilitando ao mesmo a realização de transações financeiras no exterior pela internet.

Coaduno com o entendimento do juízo de piso, de que
os fatos descritos pelo recorrente configuram
mero descontentamento, que não produz dano moral, e sim aborrecimento comum à vida normal, não atingindo direitos personalíssimos do recorrente, como a dignidade, até porque não há provas nos autos de maiores repercussões do ocorrido, dado que as reservas puderam ser feitas no mesmo dia.

De mais a mais, não há que se falar em dano moral exclusivamente punitivo, baseado na simples falha na prestação de serviços, ainda mais quando tentada a solução administrativa do problema por parte do agente financeiro
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)